Tribunal: TJDFT
Processo: 0740105-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740105-11.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: EDUARDO SOUZA DIAS AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A DECISÃO 1. O autor agrava da decisão da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria (id 69878874 – autos principais) que indeferiu o pedido de suspensão do pagamento das prestações do financiamento bancário (por 120 dias, a contar de 04/2020), referente à aquisição de veículo automotor, inibindo-se temporariamente os efeitos de eventual mora, durante a pandemia causada pela COVID-19. Alega, em síntese, que a situação é de calamidade pública, decorrente da pandemia, razão pela qual sua atividade comercial (construção civil) sofreu forte impacto que afetou a capacidade de adimplemento das obrigações assumidas. Requer a suspensão liminar da exigibilidade das aludidas parcelas, até o julgamento agravo. 2. Em princípio, não há prova de vícios a inquinar o negócio nem, tampouco, de eventual impacto dos efeitos da Covid-19 nas finanças do autor, a justificar a suspensão liminar do pagamento das parcelas do financiamento. Os fatos serão esclarecidos durante a instrução, não havendo, até o momento, prova suficiente do quanto alegado. A alusão abstrata e isolada à Covid-19 é, por si só, insuficiente para constatar-se o nível de impacto na economia do agravante, o qual, considerada a natureza da atividade que desenvolve, não pode ser, em princípio, presumido. Portanto, não vejo delineada a aparência do bom direito necessária para modificar, mesmo provisoriamente, cláusula contratual. 3. Indefiro a liminar pleiteada. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado para contrarrazões. Cls. I. Brasília, 18.09.2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR